Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO AUTOR. INVASÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS. EMISSÃO DE CARTÕES VIRTUAIS. COMPRAS CONTESTADAS PELO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Cartão BRB contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras discutidas nos autos, LEONARDO VYCTOR RANGE (R$ 1.999,99); 31/01/2024 EC *CELU (R$ 2.999,99); 31/01/2024 EC *CELU (R$ 1.100,00); e 31/01/2024 EC *CELU (R$ 2.999,99), determinar que o recorrente adapte a cobrança das despesas lançadas no cartão de crédito à sentença proferida, condená-lo, solidariamente, ao pagamento do valor de R$5.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade deve ser atribuída à empresa de telefonia, e afirma que não há dano de qualquer espécie a ser reparado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório pelo dano moral.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 65681833. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de ID 65681842.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Colhe-se dos autos que a autora foi vítima do golpe sim swap, no qual os fraudadores se valeram de “brechas e falhas” na segurança das empresas requeridas, realizando assim movimentações indevidas em contas bancárias. A autora alega que no dia 07/02/2024 verificou cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, feitas com cartão virtual. E, posteriormente, veio a saber que sua linha telefônica havia sido transferida para terceira pessoa, sem o seu consentimento.
5. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
6. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. No que concerne à responsabilidade da Administradora do Cartão de crédito, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que se trata de uma falha interna, notadamente porque os fraudadores geraram cartões virtuais para efetuarem as compras contestadas. Portanto, a responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, verifica-se que as compras contestadas pelo autor não condizem com seu padrão de compras, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
9. Desta maneira, tendo ainda em vista que o recorrente não logrou demonstrar que a operação de troca do chip e as transações contestadas foram realizadas pelo autor/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança das rés, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima. Portanto, acertada a decisão que declarou a nulidade das compras não reconhecidas pelo titular do cartão.
10. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A respeito do tema, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. [...] O dano moral abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como desânimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso."(Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34). No caso, resta evidenciado que o ocorrido atingiu a psiquê da recorrida, tendo em vista que, além de ter sido privada de utilizar sua própria linha telefônica, ainda teve os aplicativos bancários acessados pelos fraudadores, que se valerem de seu crédito para efetuar compras.
11. Quanto ao valor fixado para a indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.